Tribunal: STF
Processo: RE 1572793
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMPRESA DE PREPARO/COMÉRCIO DE ALIMENTOS. COMISSÃO DE PLATAFORMA DELIVERY. BASE DE CÁLCULO DO PIS, COFINS, IRPJ E CSLL. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta pela particular em face da sentença que denegou a segurança pleiteada, por entender que a comissão paga às plataformas de "delivery" faz parte da base de cálculo do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL. 2. Em seu apelo, a recorrente alega que as vendas oriundas da plataforma de delivery representam cerca de 30% de seu faturamento. Assevera que eximir receita na referida proporção resultaria em demissões em massa, redução operacional e desangariamento de cliente e, em meses, poderia encerrar a atividade da apelante. Entende que tal atividade é essencial e é abrangida pelo entendimento correlacionado pelo STJ a título de insumos. 3. Defende que o STF pacificou sua jurisprudência no sentido de que a receita bruta e o faturamento são termos sinônimos para fins de definição da base de cálculo do PIS e da COFINS e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. Salienta que o Pretório Excelso, no julgamento do RE nº 574.706/PR, afastou a inclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, por não se enquadrar no conceito de faturamento ou receita. Conclui que a natureza jurídica de um tributo também é revelada por sua base de cálculo. Afirma que a comissão destinada à plataforma de delivery não integra o faturamento ou receita bruta da apelante e representa manifestação econômica de terceiros. 4. Em contrarrazões, a Fazenda Nacional alegou que, no regime não-cumulativo, o conceito de faturamento engloba toda e qualquer receita. Assevera que o fato de certa receita representar mero ingresso na contabilidade da demandante não a retira do conceito de faturamento. Conclui que não interessa, para definir a base de cálculo do PIS e da COFINS, qual o destino será dado aos valores que compõem o faturamento da empresa. Alega que não há lei excluindo a remuneração paga a plataformas de delivery da base de cálculo do PIS/COFINS, e que as práticas comerciais e convenções particulares não pode ser capaz de impor ou definir um conceito, tampouco subverter o alcance colimado pela norma jurídica tributária. Quanto ao IRPJ e à CSLL, destaca que não é cabível a dedução de despesas não previstas no lucro presumido, sob pena de se criar um terceiro regime. Ressalta o caráter facultativo deste regime. 5. A questão submetida diz respeito à inclusão da comissão paga às plataformas de "delivery" da base de cálculo do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. 6. A oferta e a venda dos alimentos produzidos ou revendidos pela empresa, além do recebimento do pagamento, por meio da plataforma de delivery , fazem parte do próprio processo de venda dos produtos. A plataforma funciona como instrumento para a venda dos produtos, desonerando-a de diversos custos, como alocação de espaço físico e mão de obra para atendimento ao público, potencializando suas vendas. Dessa forma, o valor retido pela plataforma faz parte do valor total recebido pela venda, e, apesar de não ser repassado diretamente à empresa, configura faturamento. 7. A jurisprudência já decidiu que "a apuração da COPIS e da COFINS não cumulativas, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, é sobre a receita, que, conforme art. 195, I, "b", da CF (conforme EC 20/98), é a totalidade dos ingressos financeiros, independentemente de sua denominação ou classificação contábil; as contribuições em questão incidem, portanto, sobre receitas totais (faturamento ou receita). Assim, inexiste respaldo legal para exclusão dos valores das taxas de delivery da base de cálculo da COPIS e da COFINS. (TRF5, 0812226-06.2022.4.05.8100, Quinta Turma, Rel. Des. Federal Francisco Alves, Publ.: 04/09/2023). 8. Ademais, o PIS e a COFINS integram o conceito de receita bruta estabelecido pelo ordenamento jurídico (art. 12, § 5º do Decreto-lei 1.598/77, com redação dada pela Lei nº 12.973/14), de maneira que, diante da inexistência de previsão legal, não se mostra possível a exclusão pretendida, haja vista a interpretação literal da legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, conforme previsão do art. 111 do Código Tributário Nacional. 9. As Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, com redação dada pela Lei nº 10.865/2004, estabelecem o direito ao desconto de créditos de PIS e COFINS, em relação aos bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. 10. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.221.170/PR, sob rito dos recursos repetitivos (Temas 779 e 780), definiu que o conceito de insumo, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da contribuição para o PIS/COFINS, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. 11. Nesse contexto, extrai-se da leitura do voto proferido pelo Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp nº 1.221.170/PR, acima mencionado, que, para definição da relevância e essencialidade do bem ou serviço, é necessário analisar a dependência da cadeia produtiva quanto ao bem ou serviço apontado como insumo, se ele é elemento estrutural e inerente ao processo produtivo e se sua ausência acarretaria alteração do resultado final do produto. 12. Diante das atividades praticadas pela empresa, tem-se que os custos apontados não lhe asseguram o direito de crédito, vez que não podem ser considerados "insumos", nos termos do art. 3º, II, das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, e do entendimento jurisprudencial pátrio. 13. Esta Corte já decidiu que "permitir que o conceito de insumo seja ampliado irrestritamente, com a inclusão de todos os custos e despesas suportados pela empresa, equivale ao desvirtuamento da base de cálculo das contribuições ora discutida nessa lide e ao esvaziamento da responsabilidade social destas empresas para com a seguridade social, em flagrante afronta aos ditames constitucionais e legais”. Precedente: (TRF5, Apelação Cível 0804870-38.2019.4.05.8302, Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, Julgamento: 11/03/2021). 14. No caso dos autos, o serviço oferecido pela plataforma de delivery não é atividade nuclear, sendo escolhido pela empresa após sopesar vantagens e desvantagens que o serviço lhe oferece. O serviço não é sua atividade fim, o que afasta a hipótese de enquadramento como insumo. Precedente (TRF5, Sexta Turma. AC 0814242-30.2022.4.05.8100, Desembargador Federal Sebastião José Vasques de Moraes. Data de assinatura 15.05.2023) 15. Igualmente, o art. 43 do Código Tributário Nacional estabelece como fato gerador do imposto de renda a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda (produto do capital e/ou trabalho) ou de proventos de qualquer natureza (acréscimos patrimoniais em geral). Por seu turno, o fato gerador da CSLL é aquisição de lucro. 16. Desta feita, no caso das taxas ou comissões das plataformas de delivery, a quantia ingressa no caixa da empresa e é repassada às plataformas como forma de pagamento dos serviços disponibilizados, o que pode ocorrer, inclusive, em momento posterior à venda, a depender do contrato particular firmado. Há, portanto, inegável acréscimo patrimonial tributável. 17. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea “b”; e 239, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente